Tribunal: TJES
Processo: 0006684-16.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006684-16.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSCAR BARBOSA ROCHA

APELADO: YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DANO MORAL
. SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO
.

PERÍCIA FRUSTRADA POR CULPA DO AUTOR.
AUSÊNCIA DE PROVA DO
NEXO DE CAUSALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O
ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar se
o
surgimento de vícios de funcionamento no produto adquirido pelo apelante

foi
capaz de ensejar dano de índole moral.

2.

N
ão existem provas
nos autos
de que
os danos apresentados pelo automóvel decorrem de falha de fabricação, inexistindo portanto nexo de causalidade entre o resultado danoso e a conduta das apeladas, o que afasta a caracterização da responsabilidade civil objetiva.
3.

E
specificamente quanto ao dano moral,
o
fato de a
fabricante
ter promovido chamamento
de

recall

para
o modelo de motocicleta do apelante
não
acarreta,
por si só
, a configuração de danos indenizáveis, visto que tal conduta não passa de mero cumprimento d
o
dever legal de tutela da saúde, integridade e segurança dos consumidores
.
4.

A
jurisprudência do STJ é farta no sentido de preservar o instituto e não relegá-lo a quaisquer hipóteses, mas somente àquelas situações em que de fato haja ofensa a um dos atributos da personalidade da vítima,
o que não ocorreu
in casu
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006684-16.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSCAR BARBOSA ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: IZAIAS CORREA BARBOZA JUNIOR - ES9223-A
APELADO: YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA, MOTOMAX LTDA

Advogado do(a) APELADO: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - ES21551-A
Advogado do(a) APELADO: CARLOS FELIPE DOS SANTOS LYRA - ES22240-A

VOTO

Conforme
relatado,

trata-se de recurso de a
pelação
cível
interposta
contra
sentença de
fls. 205/208
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª
Vara
Cível

de
Cachoeiro de Itapemirim
que
julgou extinta sem resolução do mérito

a
ação indenizatória
por danos materiais e morais,
por
perda superveniente do objeto,
diante da venda da motocicleta pelo autor
.

Do exame
das razões recursais, assim como da motivação lançada na sentença e daquelas veiculas nas contrarrazões, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar se
há ilícito n
a conduta das requeridas, capaz de e
nsejar dano
de natureza extrapatrimonial
.

Em que pese as alegações da
parte
apelante, embora
seja incontroverso nos autos o
chamamento
de

recall
para
substituição de peças n
o modelo de motocicleta do autor
,

tenho que
tal fato
,

por si só
,
não tem o condão de
causar

dano
de índole
moral.
Explico.

O caso dos autos revela típica relação de consumo, em que apelante e apeladas se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedoras descritas nos arts. 2º e 3º do CDC, sendo certo que eventual responsabilidade por fato do produto deve ser apurada em sua forma objetiva, na forma do art. 12, da Lei 8.078/90:

“
Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.”

Vale dizer: eventual responsabilidade das apeladas, para sua caracterização
, prescinde da demonstração de culpa
na conduta
, sendo suficiente

a demonstração
(i)

do defeito no produto,
(ii)

do evento danoso e
(iii)
do nexo de causalidade entre ambos.

N
o caso dos autos,
o magistrado julgou extinta sem resolução do mérito a demanda indenizatória, com fulcro no art. 485, VI, “b” do CPC, ao fundamento de que a venda da moto, objeto da
presente
lide, caracterizaria perda superveniente do interesse do autor – contra o que não se insurge o apelante
.

Mais do que isso, o juízo sentenciante concluiu pela ausência de demonstração dos próprios pressupostos da responsabilidade civil
in casu
, considerando que a venda da coisa litigiosa impossibilitou a realização da prova pericial, considerada imprescindível por decisão saneadora (fls. 136/138) para a apuração do dano e de sua extensão, bem como para verificar se os vícios do produto decorreram de defeito de fabricação.

Com efeito, observo que o apelante narra ter adquirido a moto de seu pai em 09/06/2016, o qual, por sua vez, adquiriu o veículo da concessionária em 12/12/2014. Documenta, por meio da Ordem de Serviço acostada aos autos (fls. 21), que o primeiro defeito de funcionamento na moto ocorreu em 15/08/2016, ou seja, quase vinte meses após sua aquisição – o que não nos permite concluir, sem a correspondente prova pericial, que os vícios apontados na exordial decorrem de defeito de fabricação.

Do acervo probatório dos autos, portanto, não se extraem sequer indícios da existência de
nexo de causalidade
entre o suposto resultado danoso e a conduta das fornecedoras ora apeladas, afastando, na espécie, a existência do dever de indenizar.

E nem se diga que a inversão do ônus da prova, deferida em favor do apelante por ocasião da decisão de fls. 136/138, seria suficiente para fazer presumir a ocorrência de defeito de fabricação na motocicleta.

Isso porque, ainda que haja presunção de veracidade das alegações autorais, o dano relatado pelo apelante refere-se à “caixa de direção da motocicleta” (fls. 215), enquanto o vício de fabricação que ensejou a chamada de
recall
refere-se ao conjunto da roda traseira, especificamente, à
“profundidade dos furos de alojamento dos raios”
(conforme anúncio de fls. 23/25 – documento juntado pela própria apelante).

Dessa forma,
não sendo possível demonstrar a exist
ê
ncia de
nexo de causalidade entre o evento danoso apontado pela apelante e o suposto defeito de fabricação do
p
roduto
, não restou configurada a responsabilidade civil das e apeladas e, consequentemente, o respectivo dever de reparação.

Especificamente quanto ao dano moral, a
jurisprudência do STJ é farta
no sentido de
preservar o instituto e não relegá-lo a quaisquer hipóteses, mas somente àquelas situações em que de fato haja ofensa a um dos atributos da personalidade da vítima, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1655212 SP 2017/0035891-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019”

A doutrina
também se levanta
quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
verbis
:

“
A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).”(Apelação Cível n. 821/95)”

Assim
,

não há que se falar em danos morais indenizáveis sem a comprovação concreta de violação dos direitos da personalidade do apelante, configurando mero aborrecimento cotidiano a aparição de eventuais defeitos no produto adquirido.

Tampouco o
fato de a primeira requerida ter promovido chamamento
de

recall

para
o modelo de motocicleta do apelante acarreta, automaticamente, em seu desfavor, a configuração de danos indenizáveis de índole moral, visto que tal conduta não passa de mero cumprimento d
e
dever legal, como
nítido
instrumento de tutela da saúde, integridade e segurança dos consumidores.

Afinal
,
o processo de chamamento não deve ser compreendido, de per
si,
como um ato ilícito de inserção de produtos defeituosos no mercado, mas como
“um mecanismo efetivo de prevenção de danos e proteção da saúde e segurança dos consumidores”

(Recall de produtos no Brasil: do surgimento do instituto à sua aplicação. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo,
2018. Disponível
em
:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-22102020-172631/pu blico/9255449_Dissertacao_Parcial.pdf).

No mesmo
sentido,
a jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COLOCAÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO CONTAMINADO NO MERCADO DE CONSUMO. ACHOCOLATADO TODDYNHO. DANO MORAL COLETIVO. DIREITOS DIFUSOS OU METAINDIVIDUAIS. SUJEITOS INDETERMINADOS OU INDETERMINÁVEIS. OBJETO INDIVISÍVEL. SEGURANÇA À SAÚDE DO CONSUMIDOR. INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. RECALL. PROVIDÊNCIA A SER INCENTIVADA. PREVENÇÃO DE RISCOS.
(...)
6. O art. 8º do CDC impõe um dever ao fornecedor de garantir que a saúde e a segurança do consumidor não sejam colocadas sob risco, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição. O dever de segurança refere-se à ideia de produtos ou serviços defeituosos, consideradas as circunstâncias de fornecimento, tais como a apresentação, o uso e os riscos esperados, bem como a época da colocação em circulação ou em que foram fornecidos. 7. Visando dar efetividade aos princípios da segurança, da informação e da transparência, o CDC estipula que o fornecedor, sempre que souber que um produto ou serviço já colocado no mercado, possa afetar a saúde ou segurança do consumidor, deve comunicar o fato à população, por meio de anúncios publicitários, assim como às autoridades competentes.
8. O recall é instrumento de defesa do consumidor e verdadeira obrigação pós-contratual, exteriorizado por meio de campanha de comunicação realizada pelo fornecedor, para informar o consumidor sobre defeito em produto ou serviço, já introduzido no mercado, visando minorar eventuais riscos que o defeito possa oferecer à saúde e à vida dos consumidores.
9. A decisão sobre a realização do recall não cabe ao fornecedor, por tratar-se de um dever legal. Caso não seja voluntariamente realizado, incumbirá às autoridades competentes determinar a realização do chamamento. 10. A realização espontânea do recall significa o cumprimento do dever de transparência e de boa-fé do fornecedor, a qual deve ser amplamente incentivada pelos fornecedores amedrontados pela opinião pública, sob pena de haver simulação das falhas em seus produtos e a possibilidade de majoração do risco de acidentes de consumo.
11. O recall é evidentemente benéfico aos fornecedores e à própria sociedade, dada sua efetividade na prevenção de danos, devendo ser desconsiderada a interpretação que configura o instrumento como ato desabonador do fornecedor e/ou agravante da conduta de colocação do produto defeituoso no mercado, não induzindo sua realização à configuração de dano moral coletivo ou individual.
12. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1838184 RS 2019/0275550-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

Não é por demais registrar a manifesta
boa-fé
na conduta
da
fabricante YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA
LTDA.

que
,
mesmo
excedido o
prazo de garantia
legal e
contratual, promoveu a substituição do chassi e da roda traseira da motocicleta do autor, sem custos, no dia 15/08/2016 (conforme Ordem de
Serviço n° 7068,
anexa à fl. 31).

Dessa forma, tendo em vista que o pleito autoral cinge-se apenas ao pedido de condenação d
o
requerid
o
ao pagamento de indenização por dano moral e que esse inexistiu no presente caso, a improcedência d
os seus pedidos
é a única medida a se impor.

Isto posto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, § 11º, do CPC,
cuja exigibilidade encontra-se suspensa, em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Srs. Desembargadores,

Após consultar os autos, entendo em acompanhar o posicionar apresentado no voto de relatoria.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 10/06/2024 - 14/06/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.